Tribunal: STF
Processo: ARE 1563283
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal interpõe agravo (eDoc 21), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 19) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 282 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 12) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (eDoc 9):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao trânsito em julgado da ação rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Definir se o trânsito em julgado da ação rescisória nº 0723087- 35.2024.8.07.0000 é condição necessária para o levantamento de valores ou para o pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor no cumprimento de sentença nº 0714200-08.2024.8.07.0018. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A propositura de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento de sentença, salvo quando deferida tutela provisória para tal efeito, conforme dispõe o art. 969 do CPC. 



    4. No caso concreto, o relator da ação rescisória nº 0723087- 35.2024.8.07.0000 indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Distrito Federal, inexistindo, portanto, decisão da Câmara Cível que suspenda os efeitos do acórdão rescindendo ou o cumprimento de sentença dele decorrente. 



    5. O condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória contraria precedentes desta 2ª Turma Cível, que reconheceu ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória para prosseguimento do cumprimento de sentença. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo de Instrumento provido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 100, §§ 3º e 5º, e 169, § 1º, I e II, da Constituição, bem como aos Temas 28 e 864 da repercussão geral, sustentando que o título coletivo configura coisa julgada inconstitucional e que não seria possível levantamento de valores sem o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo ente federado.



    É o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, pois reputo inexistentes óbices à abertura da instância extraordinária.



    Na origem, discute-se o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria de servidores da assistência social, visando à implementação de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, bem como ao pagamento das diferenças não adimplidas.



    O Tribunal de origem concluiu que a mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se deferida tutela provisória.



    O Tribunal distrital concluiu quem havendo sido indeferido o pedido liminar formulado pelo recorrente na ação rescisória, ressai desnecessário condicionar o levantamento de valores ou a expedição de precatório/RPV ao trânsito em julgado daquela demanda, conforme consignado nos seguintes excertos do correspondente voto condutor (eDoc 9, fls. 7 - 11) :



    Conforme o art. 969 do Código de Processo Civil - CPC a propositura de ação rescisória não suspende cumprimento de sentença, salvo a concessão de tutela provisória. 



    Ao consultar a Ação Rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.0000 verifica-se que o agravado Distrito Federal pleiteou suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença e suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC, porém o Relator indeferiu o pedido de tutela de urgência. (ID 60036123 dos autos 0723087-35.2024.8.07.0000) 



    [...]



    Por outro lado, a Magistrada no Primeiro Grau, ao condicionar o levantamento de eventuais valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, impôs um obstáculo ao prosseguimento regular da execução. Esse tipo de restrição é justamente o efeito que o artigo 969 do CPC busca regular, permitindo que tal medida seja adotada apenas quando há concessão de tutela provisória, o que não aconteceu no caso em questão pelo Relator. 



    [...]



    No caso, verifica-se que não há decisão de deferimento de tutela de urgência nos autos da Ação Rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.0000 para sobrestar os efeitos do acórdão em que se baseia o Cumprimento de Sentença nº 0714200-08.2024.8.07.0018 proveniente da ação nº 0702195-95.2017.8.07.0018. Pelo contrário, o Relator votou por não conhecer da Ação Rescisória. 



    Dessa forma, não há motivos para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória para prosseguimento do processo na origem.



    Ao resolver a Questão de Ordem na AR 2.876, o Plenário fixou as seguintes teses:



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não-cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social.



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput).



    Como se vê, das três teses fixadas naquele julgamento, nenhuma delas se mostra apta a infirmar a exigibilidade do título executivo transitado em julgado na ação da qual tirado o presente recurso.



    Isso porque, manejada a ação rescisória pelo Distrito Federal, não foi deferida medida liminar que desautorizasse o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença. Admitir o contrário consistiria em vulneração à coisa julgada, à pertinência da segurança jurídica e à boa-fé processual exigível de todos que participam do processo (art. 5º do Código de Processo Civil).



    O acórdão recorrido, portanto, não comporta reforma.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente